Tribunal: STF
Processo: Rcl 80207
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por TB COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA e MARIA RAIMUNDA ALMEIDA REBELO em face de despacho (e-doc. 10) da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos do Processo nº 0000248-35.2025.5.05.0192, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0000248-35.2025.5.05.0192 (e-doc. 11, p. 2-12), foi movida por Edson de Azevedo Fonseca em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo ainda está em tramitação, pendente, inclusive, sentença. No curso do processo, os reclamantes requereram a suspensão do processo com fundamento no Tema 1389 - RG, o que foi indeferido, conforme despacho cujos termos são abaixo transcritos:



    Indefere-se o pleito de suspensão do andamento do feito, em razão da pendência de julgamento do tema 1389 pelo STF, uma vez que a relação discutida no presente feito não se enquadra na qualidade de trabalhador autônomo discutida no referido incidente. Mantida, desta forma, a audiência de instrução, oportunidade me que poderá ser reavaliado o pedido de suspensão formulado. 



    Notifique-se. 



    FEIRA DE SANTANA/BA, 28 de maio de 2025. 



    PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO GOMES



    Juiz do Trabalho Titular



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    4. Inconformada, a reclamante alega que a “demanda aborda um dos temas indicados pelo STF, especificamente a licitude da contratação de trabalhador autônomo em relação ao pedido de reconhecimento de vínculo empregatício” razão pela qual “o Juízo de Origem deveria ter analisado o tema e suspendido o processo” (e-doc. 01, p. 2)



    5. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pelo Ilustre Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Feira de Santana – Bahia, na Reclamação Trabalhista nº 0000248-35.2025.5.05.0192, determinando o sobrestamento do referido processo até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.389 de Repercussão Geral no ARE 1.532.603/PR” (e-doc. 01, p. 7).



    6. No mérito, roga pela procedência desta ação “para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pelo Ilustre Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Feira de Santana – Bahia, na Reclamação Trabalhista nº 0000248- 35.2025.5.05.0192, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.389 de Repercussão Geral no ARE 1.532.603/PR, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte.” (e-doc. 01, p. 7).



    7. Realço que, em despacho (e-doc. 15) anteriormente proferido, concedi prazo às reclamantes para apresentação de comprovante de recolhimento de custas ou, se fosse o caso, de requerimento do benefício da justiça gratuita, acompanhado da declaração de hipossuficiência. Naquela oportunidade, destaquei, ainda, que em relação às pessoas jurídicas, além de se declarar a insuficiência de recursos, deve ser comprovada a situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais (Rcl 1.905-ED-AgR, DJe 20.09.2002). 



    8. Mediante Petição 89127/2025, MARIA RAIMUNDA ALMEIDA REBELO apresentou declaração de hipossuficiência (e-doc. 20 e 21) e, diante da não apresentação dos documentos comprobatórios acerca de sua situação financeira, TB Comércio de Frutas LTDA pleitou a desistência da ação, verbis:



    Logo, requer também que a concessão de gratuidade seja estendida para o Reclamante TB Comércio de Frutas LTDA. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a desistência da Reclamação Constitucional apenas por parte do Reclamante TB Comércio de Frutas LTDA, bem como o prosseguimento regular do feito apenas com a Reclamante MARIA RAIMUNDA.



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. Extingo o processo sem resolução do mérito em relação à TB Comércio de Frutas LTDA, nos termos do art. 485, VIII, CPC/2015.



    12. Assim, a ação prossegue tão somente em relação à reclamante MARIA RAIMUNDA ALMEIDA REBELO cujo pedido de justiça gratuita é deferido à vista da declaração de hipossuficiência (e-docs. 20 e 21) apresentada e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    14. Em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    15. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    16. Contudo, não se observa, no presente caso, a identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    17. Em que pese não caber revolvimento de fatos e provas em sede de reclamação constitucional, está anexada a estes autos a petição inicial (e-doc. 11, p. 13) da reclamação trabalhista que nem mesmo menciona a existência de qualquer contrato civil entre as partes em relação ao qual pudesse ser levantada fraude em sua execução, verbis:



    O reclamante foi admitido pela Reclamada TB COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA em 25 de março de 2024, com horário de chagada no trabalho às 4:00 e de saída as 16:00 para exercer a função de motorista de segunda-feira a sexta-feira, sendo que apenas na terça-feira começava as 6:00 horas e finalizava as 16:00, recebendo o valor de R$ 2.100,00. 



    Porém durante a sua atividade laboral, o reclamante não exercia apenas a sua função para qual foi contratado, pois era solicitado, mandado, para que ele desempenhasse a função além de motorista, de carregador, cobrador, catador de caixas, descarregador de carreta e como se não bastasse de estoquista também. 



    Assim sendo, além de uma carga horária exaustiva e um nítido acúmulo de diversas funções, verificar-se que o reclamante não possui nem o registro na CPTS, SENDO QUE O PAGAMENTO DO SALÁRIO É REALIZADO ATRAVÉZ [sic] DA TRANSFERÊCIA VIA PIX DA CONTA DE MARIA RAIMUNDA ALMEIDA REBELO.



    (...)



    Sentindo-se altamente humilhado e tratado de forma desumana, despeitosa, sem preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, encontrou-se sem alternativa, diante do tamanho desrespeito. 



    Assim sendo, Excelência, no dia 07.02.2025, sem saída o reclamante após verificar através de diálogo com o primeiro reclamando que seria impossível sua permanecia na empresa, findando o abuso exercício pelas reclamadas, afinal o grande empasse era o registro da sua CTPS E ALÉM DISTO foi contratado para uma função, mas na verdade estava sendo designado para realizar diversas funções. 



    Ocorre que o RECLAMANTE se encontra trabalhando a 10 meses e 13 dias sem registro na sua CTPS, sem recebimento das devidas verbas rescisórias mencionadas e muito bem abordada nos tópicos a seguir, sendo que o mesmo possuindo um saldo de salário referente de 7dias.



    (e-doc. 11, grifo nosso)



    18. Já na contestação (e-doc. 12, p. 13-35), tanto a empresa demandada quanto MARIA RAIMUNDA ALMEIDA REBELO, ora reclamante, alegaram que a empresa



    (...) em mais de uma oportunidade, sugeriu a regularização da relação de trabalho, mediante assinatura da CTPS e formalização contratual, porém o Reclamante manifestou sua vontade em manter-se informal, por motivos exclusivamente pessoais, tais como: 



    I. manutenção de benefícios sociais ou assistenciais incompatíveis com vínculo formal; 



    II. interesse em manter outras atividades paralelas; 



    III. mera conveniência pessoal, ciente das implicações legais da informalidade.



    Tal postura, ainda que equivocada, foi livremente adotada pelo Reclamante, que assumiu os riscos e efeitos de sua própria escolha, não podendo agora imputar à Reclamada a responsabilidade pela ausência de formalização que ele próprio rejeitou. 



    Importante destacar que a imposição da assinatura da CTPS contra a vontade do trabalhador fere sua liberdade contratual e poderia configurar vício de consentimento, além de criar embaraços jurídicos em virtude da divergência entre a realidade e o documento. 



    A jurisprudência reconhece que a recusa do empregado em registrar a CTPS, quando comprovada, afasta a ilicitude do não registro, uma vez que comprovada a recusa do trabalhador em proceder ao registro da CTPS por interesse próprio, não há como imputar à empresa a responsabilidade por ausência de anotação.



    (e-doc. 12, p. 21-22, grifo nosso)



    19. Assim, a pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício puro e simples, com o respectivo pedido de pagamento de verbas trabalhistas, e não em virtude de fraude em contrato civil firmado por meio de pessoa jurídica ou com trabalhador autônomo — hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    20. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente.



    21. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente